Tribunal: CARF
Processo: 10783.920012/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.920012/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
TELEVISAO CACHOEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de
Freitas Júnior, Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama,
Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente convocado),
Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-063.673, de 28 de agosto de
2018, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 35449.06409.290507.1.3.02-8650, em 29/05/2007, e-fls. 38-
44, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2007, no valor de R$
83.197,83.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
015010432, juntado à e-fl. 20, a compensação foi parcialmente reconhecida porque a autoridade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920012/2011-15
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

administrativa reconheceu apenas parte das parcelas componentes do crédito informadas no
PER/DCOMP, como pode ser verificado do excerto do Despacho Decisório abaixo colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada parcialmente procedente pela 2a Turma da DRJ/CTA.
O reconhecimento parcial pela DRJ/CTA decorreu da confirmação do
recolhimento em DARF do total de R$ 18.855,30. A parcela de R$ 4.087,31 que não havia sido
confirmada pela autoridade administrativa foi reconhecida pela DRJ com a apresentação do
DARF que fora recolhida em atraso com os devidos acréscimos legais. A DRJ confirmou os
recolhimentos nos sistemas internos do FISCO.
Quanto a parcela não confirmada de retenções em fonte pela autoridade
administrativa no montante de R$ 11.821,23, a DRJ não reconheceu a retenção. Isto porque
apesar da contribuinte ter juntado aos autos cópias de cinco DARFs com código de arrecadação
3426 (aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento – Pessoa Jurídica)
totalizando R$ 11.821,23 e DIRF retificadora na qual constam os respectivos recolhimentos, a
fonte pagadora foi o próprio beneficiário.
A DRJ também fundamentou sua decisão de não reconhecer a retenção, pelo fato
de não constar na DIPJ da contribuinte o rendimento do mútuo (que teria sido o fato gerador da
retenção em fonte).
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 19/09/2018 (e-fl.
83).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/10/2018 (e-fls. 87-116) onde alegou que a DRJ confirmou os recolhimentos em
DARF (cinco pagamentos com código de arrecadação 3426) que totalizaram R$ 11.821,23 e que
o referido valor foi declarado em DIRF.
Aduz que não se poderia impedir o reconhecimento do crédito relativo ao IRRF
por não ter sido a receita respectiva informada em DIPJ, por se tratar de obrigação acessória.
Acrescenta que o crédito advém do pagamento, pouco importando eventuais equívocos
cometidos em declarações prestadas ao FISCO pelo contribuinte.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

Afirma que o recolhimento do tributo decorreu de contrato de mútuo com a
empresa Vídeo Expresso (CNPJ 32.435.315/0001-58), esta última mutuária, que teria originado
os rendimentos relativos às retenções discutidas no presente processo.
Requereu o provimento do recurso com o reconhecimento da parcela de crédito
relativa a retenção no montante de R$ 11.821,23.
Aos 14 de junho de 2019 a Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial lavrado
pelo contador Mozart Boaventura Sobrinho (e-fls. 121-141) com esclarecimentos sobre a
operação de mútuo que foi a origem dos recolhimentos de IRRF discutidos nos presentes autos.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Cabe inicialmente avaliar a possibilidade de conhecimento do Laudo Pericial
apresentado em 14/06/2019. Isto porque a Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em
19/09/2018.
O art. 16 do Decreto n° 70.235/72 dispõe que a apresentação de argumentos e
provas deve ser feita na impugnação.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, entendo que a situação se enquadra na alínea “c” do § 4o do art.
16 acima transcrito. Isso porque a apresentação do Laudo Pericial se destinou a contrapor às
razões apontadas no acórdão de manifestação de inconformidade.
Embora o Laudo Pericial tenha sido juntado em 19/09/2018, muito tempo depois
de decorrido o prazo de 30 dias para a apresentação do recurso voluntário – a ciência do acórdão
deu-se em 19/09/2018 – entendo que o documento deve conhecido em razão da busca da verdade
material que deve orientar a atuação dos julgadores administrativos. Além disso, verifico que o
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

Laudo Pericial pretende esclarecer matéria fática para a solução do litígio antes do julgamento
pelo Colegiado e não traz discussão jurídica nova. Tal entendimento pode ser verificado em
outras decisões deste Colegiado como no acórdão abaixo colacionado:
Acórdão no 2202-005.098
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da
alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
Tal entendimento é corroborado pela doutrina em decorrência do princípio do
formalismo finalístico. Assim, o processo administrativo deve ser entendido como um
instrumento e não como um fim em si mesmo. As formas previstas em lei para sua realização
devem ser encaradas de maneira instrumental à consecução do fim a que se destinam, não
servindo como barreira à efetividade deste último (ROCHA, Sérgio André. Processo
Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. São Paulo:
Almedina, 2018, pg. 137).
Segundo Alberto Xavier, afronta ao princípio da ampla defesa e da verdade
material qualquer restrição ao exercício do direito à prova em função da fase do processo, desde
que anterior à decisão final tomada na segunda instância”. (Princípios do Processo
Administrativo e Judicial Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.160).
Portanto conheço do Laudo Pericial e passo a analisá-lo juntamente com o recurso
voluntário.
A questão cinge-se a parcela de crédito relativa ao imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 11.821,23 que a Recorrente declarou no PER/DCOMP no
35449.06409.290507.1.3.02-8650 e que não foi confirmado pela autoridade administrativa,
conforme excerto da analise de crédito do Despacho Decisório abaixo colacionado:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

Embora a Recorrente tenha juntado aos autos os DARFs de recolhimento das
retenções (e-fls. 30-37) e uma DIRF retificadora no qual informa a retenção e o recolhimento das
retenções (e-fl. 27), a DRJ entendeu que não eram documentos hábeis a comprovar o direito ao
crédito, eis que a Recorrente constou na DIRF ao mesmo tempo como fonte pagadora e
beneficiária do pagamento. E além disso, não teria sido possível identificar na DIPJ 2007 da
Recorrente qualquer registro de recebimento do mútuo.
Por seu turno, a Recorrente alegou que os recolhimentos das retenções foram
reconhecidos pela DRJ e também teria reconhecido que as retenções constavam em DIRF. Alega
a Recorrente que não haveria a necessidade que os rendimentos relativos àquelas retenções - que
teriam sido originadas de mútuo com a empresa Vídeo Expresso (CNPJ 32.435.315/0001-58,
mutuante)- fossem declaradas em DIPJ, por esta se tratar de mera obrigação acessória e que
eventual equívoco no seu preenchimento ou entrega somente poderia acarretar a aplicação de
penalidade pecuniária, mas jamais a supressão de um crédito do contribuinte.
As informações contidas em DIPJ não se prestam a exigir tributo ou a comprovar
o direito a crédito, por se tratar de obrigação acessória. Tal entendimento é pacífico no CARF,
conforme a súmula n° 92, cujo verbete é o que segue:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Este Colegiado tem firmado o entendimento que a comprovação da retenção em
fonte não se faz unicamente com a apresentação do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras. Esse entendimento está estampado na Súmula CARF n° 143, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
A Recorrente fez os recolhimentos do IRRF relativo ao alegado mútuo, conforme
comprovam os DARFs juntados aos autos. Em relação a esse fato não há dúvida. E os
recolhimentos foram feitas pela Recorrente (mutuante) porque a fonte pagadora do mútuo (Vídeo
Expresso) não os recolheu, de acordo com a própria Recorrente.
Embora não haja dúvida que houve o recolhimento do IRRF, para ter direito a
utilizar o IRRF para dedução do imposto a pagar ou para fins de compor eventual saldo negativo,
há que se analisar se a Recorrente ofereceu os rendimentos (juros recebidos relativos ao mútuo) à
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

tributação. Tal entendimento é pacífico neste Colegiado, conforme exarado na súmula CARF n°
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Para comprovação das operações de mútuo (empréstimos e recebimento de juros)
a Recorrente apresentou no recurso voluntário documentos de fluxos de caixa (e-fls. 96-111) e
comprovantes de arrecadação (e-fls. 112-116).
Para comprovação de que os rendimentos relativos às retenções foram oferecidos
à tributação, consta à pag. 13 do Laudo Pericial (e-fl.136), que o total de rendimentos de mútuos
totalizaram R$ 70.406,33 que teria sido considerado como receita financeira. Confira-se excerto :

De fato, o valor de R$ 415.720,87 foi informado na linha 21 (Outras Receitas
Financeiras) da Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2007 (e-fl.
137):
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

Contudo, entendo que os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar que os rendimentos relativos às retenções aqui discutidas foram oferecidas à
tributação. Isto porque:
i)O fluxo de caixa com os empréstimos e juros não comprova que os juros foram
contabilizados. A Comprovação teria que ser com a apresentação dos Livros Diários e Razão,
nos quais devem constar os lançamentos dos juros incorridos sobre os mútuos, concomitante
com as respectivas retenções em fonte;
ii)A simples tabela que consta no Laudo Pericial sem a documentação contábil de
suporte (Livro Diário, Livro Razão e Balanço/Balancete) não comprova que os rendimentos
relativos às retenções aqui discutidas faziam parte das “Outras receitas financeiras” que foi
informada na linha 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007;
iii)Também pelo fato de não terem sido apresentados os livros contábeis, bem
como os contratos de mútuo, não é possível confirmar se os valores das retenções estão corretos
e se foram recolhidos no prazo legal (recorde-se que a obrigação das retenções é da fonte
pagadora, e a Recorrente afirma que fez os recolhimentos porque a mutuária não o fez). Se fez o
pagamento em atraso, os acréscimos não poderiam ser considerados para fins de composição da
parcela de crédito;
iv)Por fim, as informações aqui prestadas sobre o mútuo (valor das retenções em
fonte) é informação unilateral prestada pela Recorrente. A informações deveria ter sido realizada
pela mutuária ( a outra parte interessada na operação), e parece que não foram encaminhas ao
FISCO. Assim há necessidade de verificar a operação do mútuo por parte da mutuária.
Assim, considero que a Recorrente apresentou um início de provas, mas
insuficiente para que o processo seja julgado por este Colegiado.
Dispositivo
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta:
1 – Intime a Recorrente a apresentar:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.920012/2011-15

1.1
cópia do contrato de mútuo realizado com a empresa Vídeo
Expresso (CNPJ 32.435.315/0001-58, mutuária);
1.2
livro Diário e Razão do exercício 2007 e a apontar os lançamentos
relativos ao reconhecimento do recebimento de juros do
mútuo e as respectivas retenções em fonte;
1.3
memória de cálculo da apuração do IRRF recolhidos, apontando os
lançamentos do Livro Diário que serviram como base
para o cálculo
2 – Verifique se o valor contabilizados das retenções correspondem aos
rendimentos de juros recebidos do contrato de mútuo no ano-calendário 2006 e se a base de
cálculo e alíquota utilizados estão corretos;
3 – Verifique se o valor dos rendimentos de juros fizeram parte do item “Outras
receitas financeiras” informadas na linha 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007;
4- Verifique nos sistemas internos do FISCO se a empresa Vídeo Expresso (CNPJ
32.435.315/0001-58, mutuária) reconheceu a operação de mútuo e o pagamento de juros
relativos a operação à mutuante (Recorrente).
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo
sobre os recolhimentos realizados pela Recorrente a título de IRRF, informando se os
rendimentos respectivos foram oferecidos á tributação no exercício 2007.
Deverá ser dado ciência do relatório á Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
após sua ciência para que se manifeste, se assim o desejar.
Após, que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital